Tribunal: TJBA
Processo: 8029357-97.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029357-97.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: POLIANA DE OLIVEIRA FIGUEIREDO

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO

Advogado(s)
:
NAYANA CRUZ RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa: Direito processual civil. Recurso de embargos de declaração em agravo de instrumento. Ação pelo rito comum. Concurso Público. Aprovação fora do número de vagas. Transpetro. Alegação de preterição por contratação precária. Ausência de prova inequívoca. Direito subjetivo à nomeação não configurado. Recurso conhecido e não provido. Alegadas omissões. Inexistência de vícios. Rediscussão da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração rejeitados.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou pretensão de candidata aprovada fora do número de vagas no concurso público da PETROBRAS TRANSPORTE S.A – TRANSPETRO, para o cargo de Profissional de Meio Ambiente Júnior, sob alegação de preterição decorrente de contratações precárias. A embargante aponta omissão do acórdão quanto à análise de documentos e à existência de precedente que teria decidido caso semelhante no Estado de São Paulo.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar: (i) documentos que comprovariam contratações precárias aptas a configurar preterição da embargante; e (ii) precedente que, segundo a parte, teria decidido situação idêntica em favor de candidatos aprovados.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis exclusivamente nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC — omissão, obscuridade, contradição ou erro material —, não sendo admitidos com o objetivo de rediscutir matéria decidida.

4. O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que enfrente os fundamentos centrais da controvérsia, o que ocorreu no caso concreto.

5. O acórdão embargado analisou expressamente os documentos apresentados, reconhecendo que o único terceiro citado como contratado em São Paulo não teve comprovada sua formação, atribuições ou vínculo com empresa referida nos autos, não se configurando, portanto, a preterição alegada.

6. Em relação ao precedente invocado, o julgado impugnado esclareceu que aquele caso envolvia a comprovação de 54 contratações precárias de engenheiros ambientais, situação fática distinta da ora analisada, que não apresenta prova robusta a esse respeito.

7. A divergência entre o entendimento do embargante e o conteúdo do acórdão não configura omissão ou qualquer outro vício sanável por meio dos embargos declaratórios.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração em recurso de agravo de instrumento nº
8029357-97.2025.8.05.0000
, em que é embargante
POLIANA DE FREITAS FIGUEIREDO

e embargada
PETROBRAS TRANSPORTE S.A - TRANSPETRO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,

em
REJEITAR

os embargos de declaração opostos, nos termos do voto do Relator.